Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-69.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos RÉUS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial "para condenar os requeridos solidariamente a pagar ao requerente a reparação material nos valores de R$ 9.200,00 e R$ 150,00 corrigidos monetariamente pelo IPCA (ou pelo índice vigente à época dos gastos) e acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic, descontado o IPCA (ou pelo índice vigente à época dos gastos), ambos a contar dos respectivos gastos/desembolsos (ou ambos a contar da data do acidente), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ, respectivamente."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 7247539). Tendo em vista os documentos apresentados pelos recorrentes, defiro os requerimentos de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva da ré Ludmila V. Araújo, porquanto é mera proprietária do veículo e não participou do evento danoso. Aduzem que a responsabilidade civil é pessoal e não se transfere automaticamente ao proprietário, salvo nas hipóteses de culpa in eligendo ou in vigilando, não verificadas no caso. A simples titularidade do bem não justifica a responsabilização civil. No mérito, argumentam que restou comprovado nos autos que o próprio recorrido Renato formulou proposta de acordo no valor de R$ 5.000,00 via WhatsApp, aceita pelo recorrente Pedro Ivo. Conforme o art. 427 do Código Civil, "a proposta de contrato obriga o proponente". O acordo foi validamente celebrado, não podendo ser unilateralmente desfeito pela posterior interferência da advogada do proponente, pois o princípio da autonomia da vontade deve ser respeitada. Alegam, também, que o recorrido não comprovou que a colisão frontal com terceiro veículo decorreu da conduta dos recorrentes. Todo condutor deve manter distância de segurança adequada do veículo precedente. O fato de Renato ter colidido frontalmente sugere inobservância desta regra básica de trânsito, sendo sua própria imprudência a causa desta segunda colisão. Arguem que a condenação ao pagamento de R$ 150,00 referente ao guincho carece de fundamentação, pois o veículo do recorrido permaneceu circulando normalmente após o acidente, sendo utilizado para passeios em Caldas Novas e retornando a Brasília por meios próprios. A remoção por guincho ocorreu posteriormente, em Brasília, sem relação causal com o acidente. O nexo causal é elemento indispensável da responsabilidade civil. Por fim, argumentam que a sentença não enfrentou adequadamente os fundamentos apresentados na defesa, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC, que exige o enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão judicial.
4. Em contrarrazões, o recorrida alega a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo seu não provimento (ID 72475399).
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade da sentença; (ii) preliminar de ilegitimidade passiva; e (iii) a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com o objetivo de verificar a possibilidade de reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. Nos Juizados Especiais, a apresentação de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso inominado (art. 50, da Lei 9.099/95), isso significa que o prazo é reiniciado após o julgamento dos embargos, e não suspenso. No caso, os recorrentes foram intimado da decisão que julgou os embargos de declaração pelo Diário Eletrônico (14/04/2025 16:39:56), o sistema registrou ciência em 24/04/2025 00:00:00, o prazo findou em 12/05/2025 23:59:59. O recurso inominado foi interposto em 12/05/2025, portanto tempestivamente. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
7. As decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, nos termos do art. 11 do Código de Processo Civil (CPC). Dessa forma, considera-se não fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC). No caso, a sentença proferida pelo juízo de origem não padece da referida nulidade. Todos os argumentos foram devidamente analisados e fundamentados. A fundamentação sucinta quanto às conclusões sobre as provas ou, eventual análise equivocada destas, não caracteriza o alegado vício. Nesse aspecto, percebe-se que o juízo de origem elencou as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão, o qual não padece de qualquer nulidade. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada
8. Quanto à ilegitimidade passiva, verifica-se que o veículo envolvido no sinistro é de propriedade da recorrente, o que, decerto, lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, especialmente porque o automóvel era conduzido, à época do acidente, pelo seu esposo. Com efeito, é pacífico o entendimento de que o proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por condutor autorizado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A controvérsia versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, de modo a exigir a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico, a fim de aferir eventuais responsabilidades.
10. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II, CTB).
11. Em acidente de trânsito com colisão traseira, há presunção de culpa daquele que bate por trás, diante da aparente inobservância do dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do CTB (AgRg no REsp 1416603 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/03/2015).
12. Ainda, “em caso de colisões sucessivas, ou engavetamento, a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor do veículo que provocou, ilicitamente, a primeira batida, sendo as demais mera conseqüência da anormalidade de tráfego instalada." (Acórdão n.223645, 20020110356448APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 13/09/2005. Pág.: 86)
13. No caso, ao compulsar os autos, sobretudo a prova testemunhal e a documental, resta manifesta a comprovação de que os recorrentes deram causa ao evento danoso, sendo responsáveis pela sequência de colisões em cadeia (engavetamento). O conjunto probatório corrobora a alegação de que a série de impactos foi iniciada pelo veículo dos recorrentes, que, ao não conseguir frear a tempo, colidiu na traseira do carro do autor, o qual, por sua vez, foi projetado contra o veículo de terceiro.
14. Nesse contexto, não se sustenta a tese dos recorrentes de que os danos na frente do veículo do autor não tem relação com o acidente. Ao revés, o que se evidencia nos autos é que somente após a colisão inicial causada pelo veículo dos recorrentes é que se deu o impacto responsável pelos danos ora vindicados.
15. Dessa forma, os recorrentes não lograram êxito em afastar a presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo (art. 373, inc. II, do CPC), sendo esse responsável pela observância do dever de cautela, consubstanciado na manutenção da distância mínima de segurança que permita desviar ou frear a tempo de evitar a colisão. Assim, à luz das provas carreadas aos autos, o abalroamento que originou as sucessivas colisões foi causado pelo veículo pertencente aos recorrentes.
16. No mesmo sentido, destaca-se precedente desta Turma: "1. Presume-se a culpa daquele que abalroa a parte traseira do automóvel que segue imediatamente a sua frente, isso porque deve ser respeitada a distância de segurança, considerando, no momento, a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo, e, ainda, as condições climáticas (art. 29, II, do CTB), de modo a lhe permitir parar a tempo de evitar a colisão, até porque entende-se previsível a diminuição da velocidade do veículo que vai à frente, bem como paradas bruscas, inclusive pelo surgimento de algum obstáculo repentino. 2. Incumbia ao réu/recorrente a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, nos termos do art. 333, II, do CPC, mas desse ônus não se desincumbiu, haja vista que não comprovou que o recorrido tenha realizado manobra de transposição de faixa de forma repentina e sem a devida sinalização, interceptando sua trajetória. Ao contrário, a versão do recorrente não possui verossimilhança e está em desacordo com a provas produzidas nos autos, especialmente a ocorrência policial, que fez constar que o recorrido seguia o fluxo no momento do acidente, e o depoimento da testemunha, que atesta que recorrente colidiu na traseira do veículo do recorrido quando este diminui a velocidade, em razão da frenagem do veículo da frente." (Acórdão 1767664, 07077398520228070019, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023.)
17.No tocante ao suposto acordo celebrado entre as partes, as conversas via WhatsApp demonstram apenas tratativas informais preliminares, sem os elementos essenciais para configuração de negócio jurídico válido. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, meras tratativas não geram obrigação jurídica vinculante, sendo necessária a manifestação inequívoca de vontade das partes e a formalização adequada do acordo. O art. 427 do Código Civil, invocado pelos recorrentes, estabelece que "a proposta de contrato obriga o proponente", porém tal dispositivo refere-se especificamente a propostas formais e definitivas de contrato, e não a conversas informais ou negociações exploratórias. Para que haja obrigatoriedade, a proposta deve ser precisa, completa e demonstrar inequívoca intenção de vincular-se juridicamente. No caso concreto, verifica-se que o próprio desenvolvimento das tratativas confirma a ausência de acordo definitivo. Conforme se depreende das mensagens (ID 72475329 - pág. 4), após o réu informar que iria "ver o preço certo", houve retratação da proposta inicial pelo autor. É irrelevante que a mensagem de retratação tenha sido comunicada pela advogada do autor e não diretamente por ele, uma vez que a procuradora possui poderes expressos para transigir (ID 72475310), conforme se verifica dos autos. Assim, não houve formação de acordo válido entre as partes, mantendo-se íntegro o direito do autor à reparação integral dos danos comprovadamente sofridos.
18. No tocante ao valor do guincho, melhor sorte não assiste aos recorrentes.
19. Embora o autor reconheça que usou o carro durante os dias seguintes ao acidente, tal fato não exclui automaticamente a ausência de danos a não justificar a posterior remoção do veículo por guincho. Danos internos, problemas mecânicos decorrentes do impacto, ou mesmo prudência do proprietário são razões válidas para uso posterior de guincho.
20. Ademais, os réus não se desincumbiram do ônus de provar o fato impeditivo alegado (ausência de nexo causal). A mera alegação de que o veículo circulou não constitui prova suficiente para quebrar o nexo causal entre o acidente e a necessidade posterior do guincho.(art.373,II, CPC)
IV. Dispositivo e tese
21. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A presunção legal que desfavorece o motorista que colide com o veículo à sua frente, atribuindo-lhe responsabilidade civil por culpa extracontratual, pode ser refutada por prova clara e incontestável relativa à culpa do condutor do veículo atingido na traseira. No entanto, essa prova é de responsabilidade exclusiva daquele contra quem a presunção atua (art. 373, CPC).".